Tribunal: TJDFT
Processo: 0742557-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. INSOLVÊNCIA. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. PERIGO DE DANO. NÃO COMPROVADO.
1. De acordo com o artigo 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência ocorrerá quando houver demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. No caso em análise, não se vislumbram satisfeitos os requisitos necessários para, liminarmente, impor o arresto cautelar no rosto dos autos do processo no 0712907-80.2017.8.07.0007, tendo em vista que não há nos autos, em uma análise incipiente, evidências suficientes de que o réu/agravado esteja em situação de insolvência, ou em processo de dilapidação de patrimônio, a fim de configurar um dano ao resultado útil do processo.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Julgado prejudicado agravo interno.